Tribunal: TJSP
Processo: 1007704-73.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Galdino Toledo Júnior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Plano individual - Cláusula que fixa faixas etárias e estipulam reajustes diferenciados segundo essas - Pedido de reconhecimento de nulidade dos reajustes por ofensa ao Estatuto do Idoso, cumulado com restituição dos valores pagos indevidamente - Procedência decretada - Inconformismo exclusivo da ré - Defesa da legalidade dos reajustes e necessidade de observância da prescrição

Ementa:
PLANO DE SAÚDE - Plano individual - Cláusula que fixa faixas etárias e estipulam reajustes diferenciados segundo essas - Pedido de reconhecimento de nulidade dos reajustes por ofensa ao Estatuto do Idoso, cumulado com restituição dos valores pagos indevidamente - Procedência decretada - Inconformismo exclusivo da ré - Defesa da legalidade dos reajustes e necessidade de observância da prescrição trienal - Descabimento - Julgamento pelo E. STF da ADI que reconheceu a validade da regra contida no artigo 15, parágrafo único da lei, que inviabiliza a variação da contraprestação pecuniária relativamente a consumidores com mais de 60 anos de idade, bem como permanência no contrato há pelo menos 10 anos - Manutenção do decidido na sentença quanto ao percentual a ser apurado em liquidação contudo, ante a falta de recurso da autora e a impossibilidade de reformatio in pejus - Restituição de valores - Cabimento, nos termos do constante no decisum, que já determinou a observância da prescrição trienal - Definição desta nos termos dos recursos especiais 1360969/RS e 1361182/RS, proferidos sob a égide do recurso repetitivo - Sentença mantida - Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292268
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007704-73.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE S.A, é apelada ROSA MINGOTTA
CAMPANINI (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente), JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO E EDSON LUIZ DE
QUEIROZ.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
GALDINO TOLEDO JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007704-73.2019.8.26.0554 -Voto no 27.899
2
Apelação Cível no 1007704-73.2019.8.26.0554
Comarca de Santo André
Apelante: Sul América Seguro Saúde S/A
Apelada: Rosa Mingotta Campanini
Voto no 27.899
PLANO DE SAÚDE - Plano individual -
Cláusula que fixa faixas etárias e estipulam
reajustes diferenciados segundo essas - Pedido
de reconhecimento de nulidade dos reajustes
por ofensa ao Estatuto do Idoso, cumulado com
restituição dos valores pagos indevidamente -
Procedência
decretada
-
Inconformismo
exclusivo da ré - Defesa da legalidade dos
reajustes e necessidade de observância da
prescrição trienal - Descabimento - Julgamento
pelo E. STF da ADI que reconheceu a validade
da regra contida no artigo 15, parágrafo único
da
lei,
que
inviabiliza
a
variação
da
contraprestação pecuniária relativamente a
consumidores com mais de 60 anos de idade,
bem como permanência no contrato há pelo
menos 10 anos - Manutenção do decidido na
sentença quanto ao percentual a ser apurado em
liquidação contudo, ante a falta de recurso da
autora e a impossibilidade de reformatio in
pejus - Restituição de valores - Cabimento, nos
termos do constante no decisum, que já
determinou a observância da prescrição trienal
- Definição desta nos termos dos recursos
especiais
1360969/RS
e
1361182/RS,
proferidos sob a égide do recurso repetitivo -
Sentença mantida - Apelo desprovido.
1. Ao relatório constante de fls. 194/200
acrescento que a sentença julgou procedente ação de obrigação de
fazer, cumulada com restituição de valores pagos, declarando a
abusividade do reajuste por faixa etária incidente a partir de 2008,
com incidência apenas de percentual a ser apurado em regular
liquidação de sentença; bem como condenando a ré a restituir, de
forma simples, as diferenças apuradas entre o valor efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007704-73.2019.8.26.0554 -Voto no 27.899
3
pago pela parte autora e os devidos nos termos desta sentença,
respeitada a prescrição trienal, fixando a verba honorária em 10%
sobre o valor da condenação.
Insurge-se apenas a ré contra a decisão
deduzindo em suas razões recursais de fls. 204/225 que lícitos os
reajustes aplicados em decorrência da mudança de faixa etária da
beneficiária
após
os
60
anos
uma
vez
que
previsto
contratualmente, não havendo que se falar em restituição de
valores.
Recurso regularmente processado, com
oferecimento de contrarrazões às fls. 231/236.
2. Discute-se nestes autos a licitude de
incidência de reajuste ao contrato firmado entre as partes em
decorrência de mudança de faixa etária após os sessenta anos.
Sustenta a ré, em defesa, que lícitos os
reajustes aplicados ante expressa previsão contratual.
Sem razão, porém a ré.
Importante destacar que recentemente
analisando a ADI 1931, que questionava a Lei 9.656/98, o C.
Supremo Tribunal Federal, por unanimidade de votos, reconheceu
a validade da regra contida no artigo 15, parágrafo único da lei,
que
inviabiliza
a
variação
da
contraprestação
pecuniária
relativamente a consumidores com mais de 60 anos de idade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007704-73.2019.8.26.0554 -Voto no 27.899
4
dentre outros, sob o entendimento de que “o
comando
constitucional
inscrito no artigo 230, é linear e impõe o dever de
auxiliar os idosos ”.
Anote-se, ademais, que mencionado
artigo, em seu parágrafo único, dispõe que “é vedada a variação a
que alude o caput para
consumidores
com mais de sessenta anos
de idade, que participarem
dos produtos de que tratam o inciso I e
o § 1o do art. 1o, ou sucessores,
há mais de dez anos”.
No caso em análise, está comprovado
que a autora completou sessenta anos em 2007 (fl. 14) e que já é
beneficiária do plano de saúde firmado com a ré há mais de dez
anos.
Assim, em tese, mais nenhum aumento
seria possível em face da modificação da faixa etária da
beneficiária do plano de saúde, mas somente aqueles previstos
para manter atualizado o custo dos serviços prestados.
Não obstante, decidiu o Juiz a quo pela
incidência de percentual a ser apurado em regular liquidação de
sentença, com incidência quando da mudança de faixa etária da
autora aos 61 anos, 66 anos e 71 anos, ao invés do aplicado pela
ré, inexistindo qualquer recurso da requerente nesse sentido,
donde se conclui que aceitou tal percentual como correto, motivo
pelo qual este se mantém, ante a impossibilidade de reformatio
in
pejus .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007704-73.2019.8.26.0554 -Voto no 27.899
5
Por fim, consoante anotado pelo juiz a
quo, com a apuração de novo percentual de reajuste, corolário
lógico a restituição dos valores pagos a maior, respeitada a
prescrição trienal, sendo cabível a restituição dos valores pagos
indevidamente a partir de abril de 2016, de forma simples, com
correção a partir do desembolso, mais juros de mora, estes
devidos a partir da citação.
Para os fins do artigo 85, § 11o, do novo
Código de Processo Civil, arbitro honorários advocatícios em favor
do patrono da autora em mais 10% sobre o valor da condenação.
3. Ante o exposto, meu voto nega
provimento ao recurso.
Galdino Toledo Júnior
Relator